Tribunal: TJMT
Processo: 1004299-59.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004299-59.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DR. EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK ]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE SOUZA LIMA - CPF: 047.483.381-05 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS AUDITORES DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - ASSAE-MT - CNPJ: 09.384.418/0001-14 (IMPETRANTE), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – REVISÃO GERAL ANUAL (
RGA
) – LEI ESTADUAL Nº 10.572/2017 – ACÓRDÃO Nº 539/2018 DO TCE/MT – POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO E AFERIÇÃO DA ILEGALIDADE – ATRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO – DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO RGA – LEI ESTADUAL Nº 8.278/2004 – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. “Não tendo a Lei nº 10.572/2017, que fixou o índice de revisão geral para os anos de 2017 e 2018, atendido aos requisitos estabelecidos na Lei nº 8.278/2004, correta a suspensão de seus efeitos por ato do TCE, em cujas atribuições insere-se a fiscalização das finanças públicas e o cumprimento das LRF, sem que haja, consequentemente, violação aos princípios constitucionais do direito adquirido, da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos” (TJ-MT - MS: 10041896020198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/06/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/07/2020)

2. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela Associação Dos Auditores da Auditoria Geral do Estado de Mato Grosso (ASSAE/MT) em face do Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, objetivando o reconhecimento da nulidade da decisão proferida em 26/11/2018 e publicada em03/12/2018 pelo TCE/MT, nos autos do Processo n. 18.348-2/2018, restabelecendo, em definitivo, a vigência integral da Lei Estadual n. 10.572/2017, sobretudo dos artigos 5o, II, 6o, I e II, que tratam da RGA 2018 e do pagamento do percentual de 2,00%, concedido, a título de compensação pelas perdas salariais, decorrentes do parcelamento das RGAs de 2016, 2017 e 2018.

O Impetrante explica que o Governo do Estado, em razão da referida decisão, proferida pelo TCE, que suspendeu a vigência parcial de dispositivos da Lei Estadual n. 10.572/2017, decidiu não implantar os índices de Revisão Geral Anual, referente ao ano de 2018, que haviam sido parcelados em duas vezes e que deveriam ter sido implantados na folha de pagamento de outubro (1a parcela de 2,00%), e na folha de pagamento de dezembro (2a parcela de 2,19%), nem tão pouco a primeira parcela da compensação financeira pelo parcelamento das RGAs de 2016, 2017 e 2018, da ordem de 1,00%, previsto no inciso I do artigo 6o da Lei Estadual n. 10.572/2017.

Sustenta, em síntese, que o Tribunal de Contas Estadual não possui nenhuma função jurisdicional, ou semelhante, apta a ensejar o controle difuso de constitucionalidade ou de legalidade de uma norma, que se trata de ato administrativo que padece de vícios insanáveis, pois proferido por uma Corte sem competência jurisdicional para tal mister, que só ocorre por determinação legal ou decisão judicial.

Assim, ao final, pugna pela nulidade da decisão proferida, nos autos do Processo n. 18.348-2/2018, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, restabelecendo a vigência integral da Lei Estadual n. 10.572/2017, sobretudo dos artigos 5o, II, 6o, I e II, que tratam da RGA 2018 e do pagamento do percentual de 2,00%, concedido a título de compensação, pelas perdas salariais decorrentes do parcelamento das RGAs de 2016, 2017 e 2018.

A liminar foi indeferida em id. 7401162.

As informações foram prestadas pelo impetrado em id. 7763399, dizendo o impetrado que é inegável a competência do Tribunal de Contas para fiscalizar e exigir o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, tratando-se do controle da legalidade e legitimidade, existindo, inclusive, a súmula nº 437 do STF sobre a questão.

Defende que a “revisão geral anual, e os aumentos concedidos aos servidores, ainda que travestidos de revisão, não estão inseridos nas hipóteses previstas no art. 19, §1º, da LRF. Melhor dizendo, os percentuais integram o cálculo do limite de despesa com pessoal e comprovadamente agravariam a situação do Estado além do que se poderia razoavelmente admitir”, ultrapassando o limite prudencial da referida lei.

Ao arremate, requer a denegação da segurança.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação em id. 8042000.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do douto José Zuqueti, opinou pela denegação da segurança – id. 8412670 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela Associação Dos Auditores da Auditoria Geral do Estado de Mato Grosso (ASSAE/MT) em face do Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, objetivando o reconhecimento da nulidade da decisão proferida em 26/11/2018 e publicada em03/12/2018 pelo TCE/MT, nos autos do Processo n. 18.348-2/2018, restabelecendo, em definitivo, a vigência integral da Lei Estadual n. 10.572/2017, sobretudo dos artigos 5o, II, 6o, I e II, que tratam da RGA 2018 e do pagamento do percentual de 2,00%, concedido, a título de compensação pelas perdas salariais, decorrentes do parcelamento das RGAs de 2016, 2017 e 2018.

Com efeito, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso, cinge-se a controvérsia quanto à anulação do acórdão nº 539/2018, proferido nos autos do Processo nº 18.348-2/2018, que vedou a concessão da revisão geral anual aos servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, conforme estabelecido na Lei Estadual nº 10.572/2017.

O Impetrante afirma a ausência de competência do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para afastar a sua constitucionalidade por meio de controle difuso, eis que a Lei Estadual nº 10.572/2017 observou o devido processo legislativo, restando, por consequência, inobservado o princípio da legalidade.

A respeito da competência atribuída ao Tribunal de Contas, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o órgão pode exercer o controle de constitucionalidade em seus julgamentos. Nesse sentido, é a súmula 347 do STF,
in verbis:

“Súmula 347 - O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público.”

Nessa perspectiva, em que pese a possível superação futura deste entendimento pelo Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento do eminente Ministro Alexandre de Moraes nos Mandados de Segurança nº 35.500 e 35.498 pelo impetrante, conforme o referido verbete sumular permanece válido até a atualidade, inexistindo óbice à apreciação pelo órgão colegiado.

De qualquer maneira, no acórdão em comento, os Conselheiros do Tribunal de Conta dispensaram o incidente de inconstitucionalidade suscitado, delimitando-se a analisar a Lei nº 10.572/2017 sob a ótica da ilegalidade em observância à Carta Magna e demais legislações infraconstitucionais.

Outrossim, as atribuições deste órgão de controle externo abrangem o conhecimento da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei do Orçamento Anual e o Plano Plurianual do Estado e seus respectivos municípios, cabendo ainda o ato de aprovação das contas e fiscalização das finanças públicas, na forma estabelecida na Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), senão vejamos:

“Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, órgão de controle externo, nos termos da Constituição do Estado e na forma estabelecida nesta lei, em especial, compete:

I. emitir parecer prévio circunstanciado sobre as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado e pelos Prefeitos Municipais;

II. julgar as contas dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, bem como as contas dos demais administradores e responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos das unidades dos Poderes do Estado, dos Municípios e demais entidades da Administração indireta, incluídas as fundações, fundos e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público, as agências reguladoras e executivas e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário;

III. fiscalizar o cumprimento das normas específicas relativas à responsabilidade na gestão fiscal;

IV. fiscalizar e julgar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado ou Município às pessoas jurídicas de direito público ou privado, inclusive às organizações não governamentais e aos entes qualificados na forma da lei para a prestação de serviços públicos, mediante convênio, acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento congênere;

V. verificar a legalidade, legitimidade e economicidade dos procedimentos de dispensa ou inexigibilidade de licitação;

VI. apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração pública, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a legalidade das concessões de aposentadoria, reforma, pensão e transferência para reserva, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

VII. fiscalizar o cálculo das quotas referentes às transferências constitucionais aos Municípios a que se refere o inc. VI do art. 47 da Constituição Estadual, observando, inclusive, a entrega dos respectivos recursos, nos termos da legislação pertinente;

(...)

§ 1º. No julgamento de contas e na fiscalização que lhe compete, o Tribunal decidirá sobre a legalidade, a legitimidade, a eficiência e a economicidade dos atos de gestão e das despesas deles decorrentes, bem como sobre a aplicação de subvenções e a renúncia de receitas.

(...)”

Com efeito, evidente que não há qualquer irregularidade na fiscalização por parte do Tribunal de Contas quanto ao cumprimento da norma específica da Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo verificar o cumprimento da legalidade e outros critérios acerca dos gastos do Estado.

Quanto à revisão geral anual (RGA), essa está prevista no art. 37, X, da Carta Magna, regulamentada pela Lei Estadual Nº 8.278/04, que estabelece a política de revisão geral anual da remuneração e do subsídio para os servidores públicos do Poder Executivo Estadual, como se vê:

“Art. 1º Esta lei estabelece a política de revisão geral anual da remuneração e do subsídio para os servidores públicos do Poder Executivo Estadual.

Art. 2º As remunerações e os subsídios dos servidores públicos, civis e militares, do Poder Executivo Estadual serão revistos, anualmente, no mês de maio, sem distinção de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões.

Art. 3º A revisão geral anual, que será correspondente ao período de janeiro a dezembro do exercício anterior, fica condicionada aos seguintes requisitos:

I - ocorrência de perdas salariais resultantes de desvalorização do poder aquisitivo da moeda, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), verificadas no exercício anterior ao da revisão;

II - incremento da receita corrente líquida verificado no exercício anterior ao da revisão, atendidos os limites para despesa com pessoal de que trata a Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, as prescrições do art. 169, § 1°, da Constituição da República Federativa do Brasil, respeitado o índice prudencial da Secretaria do Tesouro Nacional - STN;

III - capacidade financeira do Estado, preservados os compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse econômico e social.

Art. 4º O índice de correção salarial será fixado ou alterado mediante lei específica.

Portanto, além da exigência de elaboração de lei específica, para que seja concedida a revisão geral anual (RGA) é necessário que se preencha todos os requisitos previstos no art. 3º da lei acima transcrita, ou seja, que tenha
capacidade financeira, incremento da receita corrente líquida, respeitado o índice prudencial da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, e interesse público primário.

No caso, embora a lei estadual nº 10.572/2017 tenha reconhecido o direito a revisão, o o pagamento da revisão foi suspenso pelo Tribunal de Conta do Estado (acórdão 539/2018-TP do Processo 18.348-2/2018) em razão da ausência do incremento da Receita Corrente Líquida, da capacidade financeira do Estado, e do limite prudencial da despesa com pessoal.

Logo, como restou fundamentado ao longo do referido acórdão, o Estado de Mato Grosso não preencheu todos os requisitos necessários para a concessão da revisão anual, de modo que não há como determinar o pagamento, inexistindo direito adquirido ao reajuste previsto na lei nº 10.572/2017, tampouco se tratando de direito de concessão automática.

Não obstante a isso, o acórdão assentou que a lei em questão autorizou verdadeiro aumento da remuneração, ultrapassando os limites do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 8.278/2004, que somente permite a reposição das perdas salariais.

Sem maiores delongas, este é o entendimento adotado por esta Turma, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO - INOCORRÊNCIA - CONEXÃO COM OUTROS MANDADOS DE SEGURANÇA - DESCABIMENTO - REVISÃO GERAL ANUAL (LEI ESTADUAL Nº 10.572/2017)- SUSPENSÃO - ACÓRDÃO Nº 539/2018 DO TCE/MT – POSSIBILIDADE - MEDIDA INSERIDA ENTRE AS ATRIBUIÇÕES DA CORTE DE CONTAS - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONDICIONANTES (LEI ESTADUAL Nº 8.278/2004 - ART. 3º)– VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO, LEGALIDADE E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA - AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR - JULGAMENTO NA MESMA SESSÃO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Observado o prazo de 120 (cento e vinte) dias da ciência do ato impugnado pelo interessado, não há falar-se decaimento do mandado de segurança. 2. “Em sede de mandado de segurança, a simples identidade de partes e mesmo da causa de pedir, não gera por si só a conexão, uma vez que cada impetração corresponde a um ato autônomo e independente. Assim, ausente a conexão entre as relações jurídicas trazidas nas ações mandamentais, uma vez que não há dependência direta entre os mandamus”. (AgR 52616/2010, Des. José Silvério Gomes, Tribunal Pleno, Julgado em 09/09/2010, Publicado no DJE 30/09/2010) 3. A efetivação da revisão geral anual (art. 37 X, da CF), subordina-se à edição, por cada ente federativo, de lei específica regulamentando a forma e os critérios de concessão aos servidores públicos, tratando-se, pois, de norma de eficácia limitada. 4. No Estado de Mato Grosso, a Lei nº 8.278/2004 (que regulamenta, de forma geral, a revisão anual), estipula a necessidade de demonstração de ocorrência de perda salarial, incremento de receita corrente líquida no exercício anterior, observância dos ditames da LRF e do § 1º do art. 169 da CF e, também, a existência de capacidade do Estado de honrar os compromissos anteriormente firmados e a edição de lei fixando ou alterando o índice de correção salarial. 5. Não tendo a Lei nº 10.572/2017, que fixou o índice de revisão geral para os anos de 2017 e 2018, atendido aos requisitos estabelecidos na Lei nº 8.278/2004, correta a suspensão de seus efeitos por ato do TCE, em cujas atribuições insere-se a fiscalização das finanças públicas e o cumprimento das LRF, sem que haja, consequentemente, violação aos princípios constitucionais do direito adquirido, da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos. 6. Prejudicado o agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de liminar no mandado de segurança, julgado na mesma sessão que denegou a ordem. (TJ-MT - MS: 10041896020198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/06/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/07/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO PROCESSUAL ANTE À EXISTÊNCIA DE RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO – PRELIMINAR AFASTADA - LEI ESTADUAL Nº 10.572/2017 – DIREITO VINCULADO À OUTROS REQUISITOS OBJETIVOS (LEI ESTADUAL Nº 8.278/04 – CAPACIDADE FINANCEIRA, INCREMENTO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA E INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO – PERCENTUAL VARIÁVEL - PRINCÍPIO HERMENÊUTICO DA PROPORCIONALIDADE E HARMONIZAÇÃO OU CONCORDÂNCIA PRÁTICA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – IRREDUTIVIDADE DOS VENCIMENTO – PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL - ORDEM DENEGADA.

1. Pedido de suspensão do processo, ante ao RE 565.084, 843.112 e 905.357, onde foi reconhecida a repercussão geral pelo STF. Em consulta ao sítio eletrônico do STF, constata-se que o RE 905.357 já foi julgado, o RE 843.112, embora não tenha sido julgado, mas não houve determinação da suspensão das ações em trâmite e que o RE 565.084 foi julgado, mas encontra-se pendente de apreciação de Recurso de Embargos de Declaração.

2. Preliminar Rejeitada.

3. Mérito.

4. A revisão geral anual (RGA) está previsto no art. 37, X, da Carta Magna, o qual estabelece que o RGA será realizado sempre na mesma data e sem distinção de índices, o que significa dizer, em última análise, que a revisão não é um percentual linear e fixo, ou seja, pode ser um percentual variável.

5. A questão fática aqui exposta tem como nó górdio decidir entre a garantia do RGA e a manutenção do equilíbrio financeiro e orçamentário do Estado. A fim de resolver tal impasse, a aplicação dos princípios hermenêuticos constitucionais da proporcionalidade e da concordância prática ou harmonização se amoldam, na medida do possível, haja vista um direito (RGA) não exclui o outro (equilíbrio das contas públicas), mas ambos cedem um pouco de espaço da sua existência para que ambos possam coexistirem ao mesmo tempo não só no mundo jurídico ou apenas no campo da doutrina, mas sim no mundo prático, real e existencial.

6. A concessão da RGA está intimamente e umbilicalmente ligada à capacidade financeira do Estado. Não é por outra razão que o art. 1º da Lei Estadual 10.527/17 faz expressa menção e remete à aplicação da Lei Estadual nº 8.278/04.

7. O percentual da RGA não é um percentual linear e fixo, mas sim variável, haja vista que vários são os fatores e requisitos que influenciam na sua fixação, como por exemplo, o incremento da receita corrente líquida (RCL) verificado no exercício anterior ao da revisão e capacidade financeira do Estado (art. 3º da Lei Estadual 8.278/04).

8. A regra de ouro do direito financeiro é sempre gastar menos do que se tem. Tal entendimento, cristalizado na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF – LC 101/00), tem fundamento e matriz constitucional estampado no art. 169, § 1º da Carta Magna.

9. ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

10. Preservação do valor nominal do subsídio dos servidores públicos do Poder Executivo estadual.

11. Ordem denegada.

(N.U 1015372-62.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

Impende ressaltar que a suspensão dos efeitos da Lei nº 10.572/2017 não ofende o princípio da irredutibilidade salarial, pois não houve efetiva diminuição na remuneração dos servidores públicos do Poder Executivo, mas tão somente a impossibilidade de concessão do reajuste em decorrência da Lei de Responsabilidade Fiscal, haja vista que devem ser observados os princípios orçamentários de controle, planejamento e equilíbrio orçamentário, a fim de resguardar as finanças e recursos públicos.

Assim, diante da ausência ofensa ao direito líquido e certo do Impetrante, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
denego a segurança almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020